Tribunal: CARF
Processo: 10675.003292/2006-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10675.003292/2006-57
Recurso no
Embargos
Acórdão no
3002-002.015 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de julho de 2021
Embargante
CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Interessado
JOÃO LUIZ VINHAIS E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
NULIDADE. INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE JULGADORA.
EMBARGOS INOMINADOS.
Acolhem-se os embargos inominados para nulidade no processo administrativo
por incompetência da autoridade julgadora, nos termos do artigo 59, do
Decreto 70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos inominados, para anular o Acórdão no 3002-000.113, da sessão de 11 de abril de 2018.

(assinado digitalmente)
Paulo Regis Venter – Presidente

(assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro – Relatora.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Mariel Orsi Gameiro,
Carlos Alberto da Silva Esteves e Paulo Regis Venter (Presidente).
Relatório
O presente processo administrativo diz respeito à multa no valor de R$ 1.000,00
aplicada pela fiscalização aduaneira, face à importação de mercadoria atentatória à moral, aos
bons costumes, saúde ou ordem pública, com fulcro no artigo 107, inciso VII, alínea b, do
Decreto-lei 37/66.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.003292/2006-57
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.015 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.003292/2006-57

Apresentada a impugnação pelo contribuinte, a DRJ entendeu pela improcedência,
por maioria de votos, vencidos os conselheiros Joaquim Jeronimo da Silva Filho e Ricardo Serra
Rocha que votaram no sentido de anular o lançamento por vício material.
Ato contínuo, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, julgado pela 2a
Turma Extraordinária, 3a Seção de Julgamento, através do Acórdão 3002-000.113, em 11 de
abril de 2018, no qual foi acolhida preliminar suscitada, e no mérito, por maioria, lhe foi dado
provimento.
Após, foi interposto Recurso Especial pela Procuradoria da Fazenda Nacional (fls.
90), com posterior encaminhamento ao CARF, e o seguimento – dado pelo Presidente da 3a
Câmara, e 3a Seção, pela caracterização do dissídio.
Contudo, o despacho de saneamento de fls. 114 informa que o processo foi
julgado em 24 de abril de 2013, resultando no acórdão processo foi julgado em 24/04/2013,
resultando no Acórdão 3802-001.758, que deixou de ser formalizado pelo relator, e o fato de a
informação estar de acordo com o registro anotado na ata de julgamento da correspondente
sessão de julgamento, que indica decisão contrária àquela anotada no acórdão de recurso
voluntário anexado ao processo, encaminho o presente à Terceira Seção de Julgamento, para
saneamento dos autos.
Após, o Presidente da Terceira Seção, designou-se redator ad hoc para formalizar
o acórdão supracitado, que, conforme resultado da ata, negou provimento ao Recurso Voluntário
(fls. 115/125).
E, enfim, foi interposto Embargos Inominados pelo Presidente da 2 Turma
Extraordinária da 3a Seção de Julgamento, por lapso manifesto previsto no artigo 66 do Anexo II
do Regimento Interno do CARF – RICARF, em face do Acórdão no 3002-000.113, d11/04/2018,
e-fls. 73/88, pelas razões a seguir.
Afirma no recurso que a competência para o julgamento do recurso voluntário de
e-fls. 60/68 foi exercida em 24/04/2013, pelo colegiado à época, não possuindo o colegiado que
proferiu o Acórdão no 3002-000.113 competência para re-julgar a matéria, nos termos do artigo
494 do CPC.
Assim, a competência foi exaurida com o julgamento realizado em 24/04/2013,
devendo o Acórdão no 3002-000.113 ser anulado, bem como os atos posteriores a ele: recurso
especial (e-fls. 90/98), despacho de admissibilidade de recurso especial (e-fls. 101/104) e suas as
respectivas intimações, nos termos do inciso II e §2o do artigo 59 do Decreto no 70.235/72.
É o relatório, em síntese.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
Os embargos preenchem os requisitos de admissibilidade, há que se verificar a
existência dos vícios apontados.
Entendo que, de fato, há um lapso em relação à manutenção de duas decisões em
segunda instância, de diferentes relatores, no mesmo processo administrativo, inclusive com
conclusões diferentes.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.015 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.003292/2006-57

À época da ocorrência e da verificação do saneamento do processo, não foi dada a
nulidade da decisão proferida em 2018, pela ilustre Conselheira Maria Eduarda.
Nesse sentido, pertinente o acolhimento dos embargos inominados para
reconhecimento da nulidade posta, especificamente em relação ao acórdão no 3002-000.113, e
todos os atos posteriores a ele, nos termos do artigo 59, inciso I, e parágrafo 1o, do Decreto
70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Ante o exposto, acolho os embargos, para nulidade da decisão supramencionada,
bem como os atos posteriores.

(assinado digitalmente)

Mariel Orsi Gameiro

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital